Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704907-90.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA CONCEICAO, DARLIN MONTEIRO DE SOUZA APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os Autores/Apelantes muito embora tenham recolhido as custas iniciais da ação, requerem em sede de apelação a concessão da gratuidade de justiça. Nesses termos, considerando que houve o pagamento das custas iniciais da ação, determino a intimação dos Autores/Apelantes (SONIA MARIA DA CONCEICAO e DARLIN MONTEIRO DE SOUZA) para que, justifique e demonstre documentalmente nos autos a alteração de seu estado de hipossuficiência econômica após o ajuizamento da ação para a concessão do beneplácito de gratuidade. Em caso contrário, fica a parte Autora/Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora